Tribunal: TJBA
Processo: 8067556-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067556-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: H. N. D. A. S. e outros

Advogado(s)
:
IGOR FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). BENEFICIÁRIO MENOR IMPÚBERE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO CONTÍNUO E ESSENCIAL. RISCO DE REGRESSÃO NEUROLÓGICA. TEMA 1082/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção do contrato de assistência médica de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão de sua rescisão unilateral, durante tratamento contínuo e multidisciplinar.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento essencial à saúde de menor impúbere, considerando a ausência de comprovação da data da entrega da notificação prévia contratualmente exigida, a interpretação do Tema 1082 do STJ e os princípios constitucionais que regem o direito à saúde e à proteção integral da criança.

III. Razões de decidir
A tutela provisória deve ser mantida diante da demonstração de probabilidade do direito e risco de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC.
O tratamento multidisciplinar para TEA visa à integridade física e psíquica do menor, sendo essencial à sua qualidade de vida e desenvolvimento.
A ausência de comprovação da data inequívoca da entrega da notificação prévia de rescisão inviabiliza, em juízo sumário, o reconhecimento da legalidade da extinção contratual.
A interrupção do tratamento gera risco de regressão severa e afronta o princípio do melhor interesse da criança.
Precedente do TJBA confirma a tese da manutenção do contrato em hipóteses semelhantes.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É vedada a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão quando o beneficiário, menor impúbere, estiver em tratamento contínuo e essencial para Transtorno do Espectro Autista. 2. A ausência de prova inequívoca da notificação prévia impede o reconhecimento da validade da rescisão contratual, ainda que sob o prisma da legalidade formal."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1082/STJ; Súmula 608/STJ; Enunciado 99 da III Jornada de Direito da Saúde/CNJ; TJBA - AI nº 8046051-15.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8067556-28.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça